Tribunal: CARF
Processo: 10283.720342/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720342/2014-88
ACÓRDÃO
1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUCAR SOLIMOES COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO BRAZIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO
ARBITRADO.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Inexistem vícios nos lançamentos combatidos, efetuados em razão da
apuração de omissão de receita bruta mensal derivada da revenda de
mercadorias (omissão de receita da atividade), apurada a partir de valores
creditados em contas-correntes mantidas em instituições financeiras pelo
sócio-administrador, tendo o lucro sido determinado por meio de
arbitramento, dada a declaração de inatividade da empresa e a ausência de
escrituração regular.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e a arguição de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACUCAR SOLIMOES COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DO BRAZIL LTDA em face do Acórdão n. 15-49.476 - 5a Turma da
DRJ/SDR, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo os Autos de Infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, relativos ao ano-calendário 2009, conforme discriminado abaixo:

a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), regime do Lucro
Arbitrado, apuração trimestral, no valor original de R$ 73.890,34,
acrescido de multa de ofício (75,00%) e juros moratórios (fls.
113/116 e 131/141);
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apuração
trimestral, no valor original de R$ 43.446,12, acrescida de multa de
ofício (75,00%) e juros moratórios (fls. 150/162);
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
regime não-cumulativo, apuração mensal, no valor original de R$
120.683,67, acrescida de multa de ofício (75,00%) e juros
moratórios (fls. 142/149); e
d) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) –
Contribuição para o PIS/Pasep, apuração mensal, incidente sobre o
faturamento, regime cumulativo, no valor original de R$ 26.148,14,
acrescida de multa de ofício (75,00%) e juros moratórios (fls.
163/170).

Conforme Autos de Infração (fls.113/170), os lançamentos foram efetuados em
razão da apuração de omissão de receita bruta mensal derivada da revenda de mercadorias
(omissão de receita da atividade), apurada a partir de valores creditados em contas-correntes
mantidas em instituições financeiras, tendo o lucro sido determinado por meio de arbitramento.
Relata a Autoridade Tributária que, no ano-calendário, a pessoa jurídica, por meio
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica-DIPJ (fl.06), informou à
Administração Tributária a condição de inatividade, porém, no curso do procedimento de
auditoria-fiscal, foi apurada a existência de movimentação financeira da pessoa jurídica
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
3
realizada por meio de contas-correntes titularizadas por pessoa física, no caso, o representante
legal da autuada, Alex Pereira Pinto, fl. 06, tendo sido apresentado, ainda, exemplares de
documentário fiscal que atestavam a atividade empresarial da pessoa jurídica no ano-calendário.
Inicialmente, foi instaurado procedimento de auditoria-fiscal em face do
contribuinte pessoa física Alex Pereira Pinto em razão de relevância fiscal suscitada a partir da
existência de movimentação financeira incompatível com os rendimentos efetivamente
declarados à Administração Tributária.
No curso deste procedimento, Alex Pereira Pinto, que ostentava o status de
representante legal da pessoa jurídica “Açúcar Solimões Comércio e Indústria de Alimentos do
Brazil Ltda – ME”, como relatado, declarou que os valores movimentados nas contas-correntes
indigitadas pela fiscalização, em verdade, representavam resultado da atividade comercial da
pessoa jurídica “Açúcar Solimões”, não obstante as contas correntes, formalmente, fossem
titularizadas por pessoa física.
O procedimento de auditoria instaurado para o contribuinte pessoa física foi
iniciado em 29/02/2012, com a ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal por via postal,
tendo sido o mesmo intimado a apresentar seus extratos bancários relativos ao ano-calendário
2009. Em razão da omissão do contribuinte no atendimento da solicitação fiscal, foram emitidas
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira.
Obtidos os extratos de movimentação financeira, o contribuinte foi intimado a
esclarecer a origem dos depósitos bancários em suas contas, tendo, então, informado que os
valores creditados correspondiam à movimentação financeira da “Açúcar Solimões”. Os
argumentos apresentados pelo contribuinte foram acolhidos pela Autoridade Tributária,
deslocando-se, então, o procedimento de auditoria-fiscal para a pessoa jurídica indicada.
A Autoridade Tributária informa que a ciência do Termo de Início da Fiscalização
pelo sujeito passivo operou-se em 21/10/2013, tendo sido solicitada, por meio deste, a ratificação
da vinculação dos depósitos efetuados nas contas-correntes do contribuinte Alex Pereira Pinto
como faturamento da pessoa jurídica “Açúcar Solimões Comércio e Indústria de Alimentos do
Brazil Ltda – Me”, porém a pessoa jurídica não apresentou resposta à Intimação.
No procedimento de apuração da omissão de receita bruta mensal de arbitramento
do lucro, foram excluídos os créditos e depósitos correspondentes a valores não tributáveis, tais
como estornos, cheques devolvidos etc.
Demonstrativos de apuração dos tributos, multas de ofício e juros moratórios nas
fls.113/170.
Irresignada com os lançamentos, a ora recorrente ofertou Impugnação, arguindo,
em síntese:

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
4
a) a nulidade do procedimento de fiscalização, em que teria havido cerceamento do
seu direito de defesa, notadamente ante a supressão da fase investigativa, a que
teria direito para o esclarecimento dos fatos havidos por omissão de receitas;
b) que o lançamento contemplado nos presentes autos configura bis in idem em
relação ao que fora objeto de lançamento no processo n. 10283.720270/2013-98
(MPF-F no 02 2 01 00-2012-00168-3; datado de 20/9/2012), do qual resultaram
Autos de Infração do IRPJ (3o e 4o trimestres do ano-calendário 2009), CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, com fundamento em omissão de receita operacional de
revenda de mercadorias, capitulada nos arts. 532 e 537 do RIR/1999, processo
administrativo-fiscal; bem como de IRPJ, período de 01/2009 a 12/2009,
conforme MPF-F no 02 2 01 00-201300382-5, cientificado ao ora recorrente
posteriormente ao lançamento de ofício; que, nesta segunda autuação, a
autoridade tributária formalizou os Autos de Infração do IRPJ (1o ao 4o trimestres
do ano-calendário 2009), CSLL, PIS/Pasep e Cofins, baseados em omissão de
receitas da atividade de revenda de mercadorias, fundamentados no art. 537 do
RIR/1999, e no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995;
c) a decadência do pelo decurso do prazo de cinco anos para que a Fazenda Pública
constituísse o crédito tributário, conforme dispõe o parágrafo único do art. 149 e
o art. 173, I, ambos do CTN, no que pertine aos créditos tributários do PIS/Pasep
e a Cofins, fatos geradores janeiro e fevereiro de 2009, considerando que a
ciência dos Autos de Infração se deu em 31/03/2014;
d) a ilegitimidade do procedimento de requisição de movimentação financeira, sem
a devida autorização judicial, e antes mesmo de ser intimada para apresentar
extratos bancários ou justificar a origem dos valores depositados em contas
bancárias do sócio-gerente;
e) da nulidade do lançamento efetuado por arbitramento do lucro, eis que, no caso,
não foi oferecido prazo à Impugnante para apresentação da escrituração
contábil-fiscal;
f) que os lançamentos são nulos por violarem o art. 142 do CTN, uma vez que a
simples existência dos depósitos bancários na conta da pessoa física do sócio –
que teria afirmado tratar-se de valores de faturamento da pessoa jurídica – não é
bastante para sustentar a existência efetiva do faturamento da pessoa jurídica
omitido da fiscalização, que teria de ter confrontado tais dados com a
documentação da pessoa jurídica, bem como, realizado a sua oitiva, para defesa,
o que não foi feito; reitera que o Termo de Início de Fiscalização foi entregue à
autuada em 02/04/2014, data posterior à ciência dos Autos de Infração, que se
deu em 31/3/2014.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
5
Pediu, ao final, que sejam julgados improcedentes os lançamentos de ofício.
O acórdão recorrido, que julgou totalmente improcedente a impugnação da
autuada, restou da seguinte forma ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NORMAS PROCESSUAIS. AUDITORIA-FISCAL. FASE INVESTIGATIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A etapa de auditoria-fiscal, mediante atos de investigação e
formalização de exigências, antecede a fase litigiosa, sendo de
natureza inquisitorial, inviabilizando a arguição de nulidade de Auto
de Infração por aparente desatendimento ao contraditório e ampla
defesa.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que a Autoridade Tributária da União
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
NORMAS PROCESSUAIS. INCONSTITUCIONALIDAE. ALEGAÇÕES DE
IMPUGNAÇÃO. VEDAÇÃO NORMATIVA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA
E NÃO APRECIADA.
Tem-se por impertinentes em sede de processo administrativo-
fiscal alegações de ofensa à Constituição Federal ou a princípios
constitucionais, como formulado pelo impugnante, visto que é
vedado ao Colegiado conhecer e apreciar tais matérias.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. OMISSÃO
OU ERRO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO PRECISA DOS
FATOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Encontrando-se o lançamento tributário devidamente motivado,
com descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria
foi plenamente compreendida pelo sujeito passivo, eventual
omissão ou erro no enquadramento legal não é suficiente para
eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar
cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NORMAS PROCEDIMENTAIS. AUDITORIA-FISCAL. REEXAME DE
EXERCÍCIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
6
O Mandado de Procedimento Fiscal e o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal suprem a autorização necessária à realização
de auditoria-fiscal para reexame de período anteriormente
fiscalizado.
O reexame de período fiscalizado não se confunde e não se limita
ao escopo do procedimento de revisão de ofício de lançamento.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO IMPEDITIVO AO
LANÇAMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
CONDIÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA.
REGRA GERAL.
Tributos tipicamente submetidos ao lançamento por homologação,
em regra, submetem-se ao instituto da “homologação tácita”,
quando há a antecipação do pagamento pelo sujeito passivo da
obrigação tributária principal, sem prévio exame da Autoridade
Tributária, circunstância que revelaria fato impeditivo, e não
decadência propriamente dita, ao lançamento de ofício, salvo
comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Inexistindo a antecipação do pagamento, incide a regra geral de
“decadência”, extinguindo-se o crédito tributário após 5 (cinco)
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO SUJEITO PASSIVO. ACESSO A
EXTRATOS BANCÁRIOS. SIGILO. AUDITORIA-FISCAL. STF-TEMA 225-
REPERCUSSÃO GERAL. TRANSLADO DO DEVER DE SIGILO DA ESFERA
BANCÁRIA PARA A FISCAL. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO.
STF-Tema 225-sistemática da repercussão geral: o art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.
É legítima a obtenção de extratos bancários, mediante regular
expedição de “Requisições de Movimentação Financeira”, à vista da
indispensabilidade dos documentos para a auditoria-fiscal e da
manifestação do sujeito passivo, após intimação da Autoridade
Tributária da União, de que não dispões dos extratos bancários e
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
7
que não conseguiu obtê-los, não atendendo à requisição da
fiscalização.
LUCRO
ARBITRADO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL-FISCAL.
DEFICIÊNCIAS. IMPRESTABILIDADE PARA IDENTIFICAR A EFETIVA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCÁRIA. DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA DA PESSOA JURÍDICA INFORMANDO INATIVIDADE.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OCULTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO
ARTIFICIOSA DE INTERPOSTA PESSOA.
A pessoa jurídica deve manter escrituração contábil nos termos da
legislação comercial. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária.
Comprovação da existência de “Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica” informando à Administração Tributária situação de
inatividade
contrária
à
realidade
econômico-financeira
da
sociedade exteriorizada em robusta movimentação financeira
oculta mediante utilização artificiosa de interposta pessoa (sócio-
administrador) e contas-correntes por esta titularizadas.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
LUCRO
ARBITRADO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante
a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos
percentuais fixados normativamente, acrescidos de vinte por cento.
AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL (PIS) E O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO
SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)- CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base
para o lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento ao relativo à CSLL, à Cofins e à Contribuição
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
8
para o PIS/Pasep, em razão da relação de causa e efeito advindas
do fatos geradores e elementos probantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o acórdão da DRJ, a autuada interpôs recurso voluntário (fls.
281-308), reiterando tudo quanto constou de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL ARGUIDA PELA RECORRENTE

Em primeiro lugar, sustenta a recorrente a nulidade do procedimento de
fiscalização, que teria implicado em cerceamento à sua defesa. Afirma que o Termo de Início do
Procedimento Fiscal foi entregue pessoalmente ao representante da pessoa jurídica, na data de
02/04/2014, e não por via postal, como apontado no Auto de Infração; e que o mencionado
Termo foi “emitido com data atrasada de 16/10/2013”, visando legalizar o início do procedimento
fiscal.
Alega que a intimação fixou prazo de 20 (vinte) dias para ratificação da informação
prestada pelo representante legal da pessoa jurídica acerca da titularidade e natureza dos
depósitos efetuados nas contas-correntes de seu representante, Alex Pereira Pinto, mas que seu
cumprimento era impossível, pois, em 02/04/2014, quando do recebimento do Termo, já estava
em curso a contagem do prazo de 30 (trinta) dias, assinalado nos Autos de Infração (ciência
pessoal ocorrida em 31/03/2014), para a empresa efetuar o pagamento do imposto e das
contribuições lançados de ofício ou apresentar Impugnação, havendo, assim, coincidência de
prazos.
Informa que a Autoridade Tributária “não entregou os extratos bancários obtidos
por meio de ‘Requisição de Movimentação Financeira’ a fim de permitir a conferência dos valores
creditados”.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
9
Aduz que não poderia haver imputação de omissão da pessoa jurídica na prestação
de esclarecimentos, pois não foram oferecidos os meios para atendimento da requisição veiculada
Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Sustenta que no Auto de Infração foi consignado que “o sujeito passivo teria sido
regularmente intimado e que teria declarado que os valores creditados nas contas-correntes
correspondiam a faturamento omitido”; ao mesmo tempo, contudo, aponta a existência de
suposta “omissão na apresentação de resposta à intimação para prestar tais esclarecimentos”,
revelando que o procedimento não foi regularmente instaurado e desenvolvido.
Defende, ainda, que “somente a partir da ciência do Termo de Início da Ação Fiscal
tem-se por formalmente instaurado o procedimento de ofício, com a quebra da espontaneidade do
sujeito passivo, nos termos do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6/3/1972”. E, assim, no caso sob
julgamento, “a fase investigatória do processo administrativo foi suprimida, pois recebeu os Autos
de Infração, em 31/3/2014, e o Termo de Início foi entregue em 2/4/2014, sem tempo para
atender a intimação fiscal e se pronunciar sobre a origem dos depósitos bancários”.
Alega que todos esses fatos configuram cerceamento do seu direito de defesa,
tornando os lançamentos nulos de pleno direito, à vista do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Acrescenta que o período objeto da auditoria-fiscal, que resultou no lançamento
impugnado – 01/2009 a 12/2009 –, já havia sido objeto de outro procedimento fiscal (MPF-F no
02 2 01 00-2012-00168-3; datado de 20/9/2012), do qual resultaram Autos de Infração do IRPJ
(3o e 4o trimestres do ano-calendário 2009), CSLL, PIS/Pasep e Cofins, com fundamento em
omissão de receita operacional de revenda de mercadorias, capitulada nos arts. 532 e 537 do
RIR/1999, processo administrativo-fiscal no 10283.720270/2013-98.
Afirma que o procedimento fiscal impugnado também se refere ao IRPJ, período de
01/2009 a 12/2009, conforme MPF-F no 02 2 01 00-201300382-5, cientificado ao Impugnante
posteriormente ao lançamento de ofício, e que, nesta segunda autuação, a Autoridade Tributária
formalizou os Autos de Infração do IRPJ (1o ao 4o trimestres do ano-calendário 2009), CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, baseados em omissão de receitas da atividade de revenda de mercadorias,
fundamentados no art. 537 do RIR/1999, e no art. 3o da Lei no 9.249, de 1995.
Sustenta que, apesar da emissão do segundo MPF-F ter fundamento na permissão
constante no art. 906 do RIR/1999, os lançamentos de ofício são carecedores de legitimidade, pois
o procedimento fiscal foi determinado para o mesmo tributo (IRPJ), no mesmo período (01/2009 a
12/2009), além de abranger CSLL, PIS/Pasep e Cofins, não havendo, segundo seu entendimento,
previsão legal para a coexistência dos 2(dois) créditos tributários lançados.
Aduz que poderia ser admitido o segundo lançamento se decorresse de revisão de
ofício com propósito de aperfeiçoar o lançamento anterior (processo no 10283.720270/2013-98),
mas, nesse caso, teria que ter sido lançamento complementar e, segundo alega, não foi o que
aconteceu, pois constam de processos apartados e com tramitações distintas.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
10
Reconhece que o Código Tributário Nacional, em seu art. 149, veicula norma que
autoriza a revisão do lançamento de ofício, regularmente notificado ao sujeito passivo, pela
Administração Tributária, mas que o lançamento realizado no caso destes autos não indicou a
motivação para a constituição do novo crédito tributário, seja no MPF-F, que autorizaria o
procedimento de fiscalização, seja nos Autos de Infração.
Sustenta, assim, que além da nulidade do lançamento por cerceamento de defesa,
ausente a ciência da intimação o início do procedimento fiscal para a apresentação de defesa
antes dos lançamentos, há superposição de lançamentos de ofício deste processo, com processo
anterior, sem observância do disposto no art. 149 do CTN.
Ocorre que tais alegações não hão como prosperar.
Como bem assentado no acórdão recorrido, o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que a Autoridade Tributária da
União disponha de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Essa é, aliás, a dicção do Súmula CARF n. 46, vinculante para este órgão julgador:
Súmula CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

No caso em exame, os lançamentos por omissão de receitas foram realizados tendo
em conta a declaração prestada, pelo próprio sócio-administrador da empresa, representante
legal da pessoa jurídica, de que os depósitos e movimentação financeira identificados em sua
pessoa física diriam respeito à faturamento da empresa, uma vez que a “conta da empresa estava
com problemas e por esse motivo fui obrigado a utilizar minha conta pessoal para receber os
valores, pois a única forma que encontrei para manter o negócio em funcionamento”.
Ademais, como consta da motivação dos Autos de Infração, a empresa havia
declarado, para o ano-calendário 2009, em sua DIPJ 2010, que estaria em “inatividade”, deixando,
ainda de confessar, em DCTF, quaisquer valores devidos.
Deve-se consignar, ainda, que, a despeito de a autuada arguir que teria havido
cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de intimação efetiva do início da fiscalização,
antes da lavratura de tais autos – inclusive porque os lançamentos foram realizados por
arbitramento – a inexistência de regular escrita fiscal ou apresentação de livros, relacionados ao
ano-calendário em referência (2009), foi objeto de certificação, pela autoridade fiscal, nos autos
de procedimento fiscalizatório anterior (processo n. 10283.720270/2013-98), como comprova a
própria autuada, nos anexos à sua impugnação – em que consta o lançamento, por arbitramento,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
11
por omissão de receitas, baseado nos livros de apuração de ICMS do terceiro e quarto trimestres
de 2009.
Faz-se oportuno, também, aderir-se às seguintes razões, constantes do Acórdão
recorrido, a par do permissivo no art. 114, § 12, do RICARF, que passam a integrar este voto, para
a rejeição desta preliminar, assentando a legalidade deste procedimento fiscal:

Assim, não há irregularidade no fato do período
objeto da auditoria-fiscal, que resultou no lançamento
impugnado – 01/2009 a 12/2009 –, já ter sido objeto de outro
procedimento fiscal (MPF-F no 02.2.01.00.2012.00168-3; de
20/9/2012), do qual resultaram Autos de Infração do IRPJ (3o
e 4o trimestres do ano-calendário 2009), CSLL, PIS/Pasep e
Cofins (processo administrativo-fiscal no 10283.720270/2013-
98).
Além disso, diferente do que cogita o
impugnante, o reexame de período fiscalizado não se
confunde e não se limita ao escopo do procedimento
revisional, previsto no Código Tributário Nacional (art. 149, Lei
no 5.172, de 25/10/1966), havendo, para o procedimento
combatido pelo sujeito passivo, como visto, prescrição
normativa específica que autoriza o reexame (Lei no 3.470, de
28/11/1958, art. 34; Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art.
906).
Demais, a legislação tributária, disciplinando as
diversas modalidades de lançamento, especifica hipóteses em
que a Autoridade Tributária deva atuar ex officio, seja para,
originariamente, formalizar o “lançamento de ofício”, seja
para “revisar de ofício” lançamento anterior (art. 149, Lei no
5.172, de 25/10/1966), arrolando entre tais hipóteses, a
circunstância derivada da necessidade de que seja “apreciado
fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior”, como no caso sob julgamento (art. 149,
inciso VIII, Lei no 5.172, de 25/10/1966).
Relembro
que,
no
caso
concreto,
o
procedimento de auditoria-fiscal desenvolvido em face do
sujeito passivo “Açúcar Solimões Comércio e Indústria de
Alimentos do Brazil Ltda – ME” derivou daquele instaurado
para auditoria de movimentação financeira do sócio-
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
12
administrador desta pessoa jurídica – Alex Pereira Pinto –,
quando ficou evidenciado que a pessoa jurídica realizava
movimentação financeira de grande monta por meio das
contascorrentes titularizadas pela pessoa física do sócio,
elementos de fato apenas revelados no curso da auditoria-
fiscal combatida pela impugnação.
Nesse sentido, engana-se também o sujeito
passivo quando alega que o “lançamento de ofício”
combatido não indicou a motivação para a constituição do
crédito tributário, à vista da evidente comprovação, apenas
revelada no curso da auditoria-fiscal, de que receitas
originárias da atividade empresarial do sujeito passivo
encontravam-se à margem das informações ordinárias
prestadas e registradas pela pessoa jurídica, não sendo
alcançadas
pelo
procedimento
de
auditoria-fiscal
antecedente.
Portanto, não há que se falar em superposição
de lançamentos de ofício ou de exigências tributárias
apuradas em duplicidade sobre os mesmos fatos geradores,
inexistindo comprovação da alegada majoração indevida do
quantum debeatur, pois também não ficou demonstrado por
meio da impugnação que o segundo lançamento de ofício
tenha se fundamentado em omissões de receitas já tratadas
no procedimento de auditoria-fiscal anteriormente realizado.

Por fim, acrescento, no que se refere à suposta superposição de lançamentos de
ofício (neste, em comparação com o havido no processo n. 10283.720270/2013-98), que estariam
tributando a mesma materialidade, referentes ao ano-calendário de 2009, deixou a recorrente de,
com sua defesa – tanto em sede de impugnação, como na ocasião de interposição de seu recurso
voluntário –, comprovar a arguida correspondência entre os valores identificados na
movimentação bancária do sócio com as notas fiscais de saída de mercadoria emitidas pela
pessoa jurídica e que tivessem sido objeto do lançamento anterior; indemonstrado, portanto, o
aludido bis in idem, que não se faz presente pelo fato de, tão somente, tratar-se de tributos de
mesma espécie havidos pela fiscalização como suprimidos no mesmo ano calendário de 2009.
Destaque-se que, no processo administrativo-fiscal, o elemento de prova deve, em
regra, ser apresentado com a impugnação, sob pena de preclusão desse direito (art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 1972). A mera argumentação, portanto, desacompanhada de elementos de
prova, não é suficiente para consubstanciar o direito que se postula (allegare partis non facit jus).
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
13
No caso, caberia ao sujeito passivo a identificação das operações comerciais relacionadas às
receitas decorrentes da venda de mercadorias e a comprovação do oferecimento destas receitas à
tributação, cotejando-as com a movimentação financeira reveladora da omissão de receita, ônus
de que não se desincumbiu.
Rejeito, portanto, a prefaciada nulidade.

2 DA NULIDADE DA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Aponta, ainda, a recorrente, a ilegalidade na forma como foram obtidos os extratos
bancários utilizados no procedimento fiscal, que consubstanciaria quebra do sigilo bancário sem a
imprescindível autorização judicial. Defende, então, que os Autos de Infração devem ser
cancelados, por vício de legalidade quanto à obtenção dos extratos bancários que embasaram a
apuração do crédito tributário do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 225, na
sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Dessa forma, tem-se por absolutamente legítima a obtenção dos documentos que
respaldam a presente autuação, mediante regular expedição de “Requisições de Movimentação
Financeira”, à vista da reconhecida indispensabilidade dos documentos para o prosseguimento do
procedimento de auditoria-fiscal instaurado, bem assim, diante da manifestação do sujeito passivo
fiscalizado, que, após intimação da autoridade tributária, declarou não dispor dos extratos
bancários, bem como que estava com dificuldade para obter os extratos junto à instituições
financeiras e, que, portanto, não poderia atender à requisição da fiscalização (fls. 07/112).
Não fosse isso, importante observar que, em sede de processo administrativo-fiscal,
não se podem acolher as alegações de ofensa à Constituição Federal ou a princípios
constitucionais, para afastar a aplicação da lei, na forma imperativa do art. 26-A, caput, Decreto
70.235/72.
Desse modo, improcedente também o pleito de cancelamento da autuação fundada
no arguido vício na obtenção de informações bancárias do sócio-administrador da recorrente.

3 PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA PARA OS LANÇAMENTOS DE PIS E COFINS RELACIONADOS AOS
FATOS OCORRIDOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
14
Defende a recorrente que o direito revisional concedido à Administração Tributária, nos
termos do art. 145 do CTN, somente poderia ter sido exercido no prazo decadencial de cinco anos para a
constituição do crédito tributário, conforme dispõe o parágrafo único do art. 149 e o art. 173, ambos do
CTN.
Diz que, aplicando-se o art. 173, inciso I, do CTN, não mais caberia a constituição dos
créditos tributários do PIS/Pasep e da Cofins, relativos aos fatos ocorridos em janeiro e fevereiro de 2009,
face ao decurso do prazo de decadência, considerando que a ciência dos Autos de Infração se deu somente
em 31/03/2014.
Entretanto, aplicando-se o mesmo art. 173, I, do CTN, invocado pela parte recorrente, o
início do prazo prescricional, para os valores havidos no ano-calendário de 2009, somente iniciou no dia
primeiro do exercício de 2010, de modo que os lançamentos efetuados em 31/3/2014 estavam
indubitavelmente dentro do quinquênio legal.
Portanto, rejeito a prejudicial de decadência.

4 DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO, FUNDADO NO ART. 530, INCISO III, DO
RIR/99

Defende a recorrente que o lucro arbitrado é forma excepcional de apuração da
base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas adotada, cabível especialmente
quando essas não possuem ou não apresentam à Administração Tributária escrituração conforme
as leis comerciais e fiscais.
Alega, então, que, no caso concreto, não obstante a autoridade tributária tenha
fundamentado o arbitramento do lucro no art. 530, inciso III, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), não foi oferecido prazo à recorrente para apresentação da escrituração
contábil-fiscal, resultando na ilegitimidade o procedimento adotado e na insubsistência dos
lançamentos do IRPJ e da CSLL, por caracterizarem exigências em desrespeito à legislação que
rege a tributação pela sistemática do lucro arbitrado.
Defende que a simples existência dos depósitos bancários não é bastante para
sustentar a existência de faturamento da pessoa jurídica, pois a fiscalização teria que confrontar
os dados obtidos na fiscalização da pessoa jurídica do sócio-administrador com a documentação
da pessoa jurídica, bem como, realizar a imprescindível oitiva da empresa a respeito, conferindo-
se o prazo para a resposta ao termo de intimação entregue à Impugnante somente em
02/04/2014, data posterior à ciência dos Autos de Infração, que se deu em 31/3/2014.
Os lançamentos de ofício, portanto, teriam sido formalizados com base em
presunção legal de que os valores dos depósitos bancários seriam receitas de revenda de
mercadorias; contudo, não foi fundamentado no art. 42 da Lei no 9.430/96, mas no art. 537 do
RIR/99, sem exame de sua documentação, dada a inexistência da fase inquisitória do
procedimento fiscal na pessoa jurídica.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
15
Nesse ponto, faço adesão aos fundamentos constantes do acórdão da DRJ, que
repisam os fundamentos já apresentados no enfrentamento da nulidade arguida por cerceamento
de defesa, no tópico 1 deste voto:

Diferente do que aduz o impugnante, não se trata
de apontar a “simples existência dos depósitos bancários” [...]
O procedimento de auditoria-fiscal desenvolvido
em face do sujeito passivo impôs-se em decorrência dos elementos
de fato evidenciados na auditoria-fiscal de movimentação
financeira realizada em face do sócio-administrador do impugnante,
o qual demonstrou, no curso desta fiscalização, como já assinalado,
domínio dos elementos objetivos relacionados à natureza e origem
dos valores registrados nos extratos de movimentação bancária
associados aos lançamentos tributários impugnados. Alex Pereira
Pinto, sócio majoritário da “Açúcar Solimões Comércio e Indústria
de Alimentos do Brazil Ltda – ME”, investido na função de
administrador (fl.201) e representante legal da pessoa jurídica,
manifestou-se de modo claro e objetivo, quando instado pela
Autoridade Tributária (fl.112), afirmando que “analisando os
depósitos efetuados em minhas contas-correntes, constatamos que
os mesmos se referem a faturamento da minha empresa Açúcar
Solimões – ME”, e acrescentou que a “conta da empresa estava
com problemas e por esse motivo fui obrigado a utilizar minha
conta pessoal para receber os valores, pois a única forma que
encontrei para manter o negócio em funcionamento”.
Outrossim, comprovou-se o descompasso entre a
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Inativa 2010 (fls.06),
correspondente ao ano-calendário 2009, apresentada pela pessoa
jurídica, que declarou à Administração Tributária a situação de
inatividade, e a realidade econômico-financeira da sociedade
exteriorizada pela existência de robusta movimentação financeira
que se encontrava oculta mediante artificiosa utilização de
interposta pessoa, no caso, o sócio-administrador (Alex Pereira
Pinto) e as contas-correntes por este titularizadas.
Relembre-se,
inclusive,
a
“Declaração
de
Inatividade” foi preenchida pelo sócio-administrador – Alex Pereira
Pinto – que também atuou na prática do ato na condição de
representante legal da pessoa jurídica. Por outro lado, o
impugnante não acostou nenhum elemento objetivo relacionado à
movimentação bancária atribuída à pessoa jurídica pelo sócio-
administrador, representante legal, capaz de afastar a imputação
aduzida nos Autos de Infração, nenhum documentário contábil ou
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
16
fiscal idôneo que pudesse efetivamente refutar ou rechaçar a
imputação fiscal.
Diferente do que alega o impugnante, não se trata
de imputação por meio de presunção legal, fundamentada no art.
42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, mas sim, omissão de receita da
atividade, cuja repercussão tributária foi aferida mediante o regime
do arbitramento do lucro, nos termos da legislação tributária [...]
Com efeito, quanto à matéria tributável, inexiste o
apontado erro de capitulação legal, relembrando, ademais, que, no
âmbito do processo administrativo-fiscal, como já assinalado,
eventual impropriedade desta natureza, isoladamente, não se
revela suficiente para desconstituir a atividade de lançamento.
Improcedente também a alegação de que há inconsistências nos
lançamentos de ofício impugnados e que os valores apurados foram
igualmente considerados “omissão de receita” nos lançamentos
discutidos no processo no 10283.720270/2013-98, sendo ambas
“omissões de receitas” imputadas como provenientes da revenda
de mercadorias, divergindo na forma e fonte de apuração
(depósitos bancários em contas de titularidade do contribuinte
pessoa física e Livros de Registro de Saídas e de Registro de
Apuração de ICMS).
Não obstante aduzir que as receitas escrituradas
nos Livros de Registro de Saídas e de Registro de Apuração de ICMS,
referidas no processo no 10283.720270/2013-98, transitaram pelas
contas-correntes indigitadas pela Autoridade Tributária (fls. 18/87),
nenhum elemento de prova objetivo, que possa certificar a
mencionada correspondência e, assim, robustecer a tese de defesa,
foi apresentado pelo sujeito passivo na impugnação, revelando que
o argumento veicula mera alegação.

Hígido, portanto, o lançamento realizado pela fiscalização, desassistindo razão,
também nessa parte, à recorrente.

5 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento, rejeição das preliminares de nulidade
arguidas e da prejudicial de decadência, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.288 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720342/2014-88
17

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 333
DF CARF MF
Original